Tribunal: STF
Processo: ARE 1267947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. EMPREGADO DE CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI/STF 1.717-6/DF. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. NECESSIDADE. Desde o julgamento da ADI nº 1.717/DF, que culminou na declaração de inconstitucionalidade do caput do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, não mais pairam dúvidas quanto à natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização Profissional (exceção feita à Ordem dos Advogados do Brasil). Diante dessa realidade, não parece haver espaço para se discutir a necessidade de prévio concurso público para a contratação dos seus empregados. Trata-se de garantir a observância de princípios essenciais à Administração Pública, especialmente os da impessoalidade, moralidade e eficiência, expressamente consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Essa é jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, refletida em julgados recentes, de ambas as Turmas, por votação unânime. Considerando-se que a última palavra sobre matéria constitucional é daquela Corte, ao Tribunal Superior do Trabalho resta seguir a mesma orientação. Imprescindível, portanto, a realização de concurso público para a contratação dos empregados dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Defensável, contudo, a validade dos contratos celebrados antes da decisão proferida na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, até 28/03/2003. Como corolário, também devem ser incluídos nessa exceção os empregados admitidos sem concurso público nos 5 anos anteriores à vigência da Constituição Federal de 1988. Tais exceções se fazem necessárias, a fim de resguardar a segurança jurídica que deve permear as relações jurídicas e as decisões judiciais. Esse o entendimento encampado pela SBDI-1 desta Corte Superior, no julgamento do E-RR-84600-28.2006.5.02.0077, Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014. No caso ora em exame, é incontroverso que o autor fora contratado em 1978, quando havia dúvida razoável quanto à necessidade de realização de concurso público para admissão nos quadros do Conselho Regional. Nesse contexto, sua despedida deve ser devidamente motivada, como forma de garantir o cumprimento de princípios essenciais à Administração Pública, especialmente os da impessoalidade, moralidade e eficiência, expressamente consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior. Incide na espécie o óbice do artigo 896, § 7º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista não conhecido” (e-doc. 21).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 37 e 41 da Constituição da República.
    Sustenta que “a contratação por meio de contrato de trabalho, sem realização de concurso público, no período anterior a 1988 e até o dia 28.03.2003 era legal e constitucional. De forma lógica e proporcional, inexistia a necessidade de motivação para a demissão do Recorrido, sendo permitida a modalidade de rescisão contratual escolhida pelo Recorrente – ou seja, se a contratação ocorreu, constitucionalmente, sem concurso público, também a demissão pode ocorrer, constitucionalmente, sem processo administrativo, na forma da interpretação dada pela modulação de efeitos da ADIn/STF 1.717-6/DF em relação aos artigos 37 e 41 da Constituição Federal” (fls. 10-11, e-doc. 23). 
    Argumenta que, “se no período de dúvida razoável, entre 1998 e 2003, a demissão sem processo administrativo era possível, então, com relação às contratações anteriores a 1988, quando o concurso público era dispensado, com mais razão a possibilidade de demissão sem procedimento administrativo era constitucional” (fl. 11, e-doc. 23).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).
    No presente agravo, o agravante argumenta que “a contratação do Agravado, sem realização de concurso, é fato incontroverso nos autos, devendo ser entendido, portanto, pela inaplicabilidade do artigo 41 da CF, que determina expressamente a necessidade de concurso público para a aquisição da estabilidade e da obrigação de motivação, por meio de processo disciplinar, para proceder com a rescisão do contrato de trabalho do Agravado” (fl. 12, e-doc. 34).
    Ressalta que “a existência de dúvida razoável em relação aos contratos firmados antes de 2003, não atinge o contrato de trabalho do Agravado, tendo em vista que foi realizado no ano de 1978, período anterior ao início da dúvida em apreço, fato reconhecido no acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 12, e-doc. 34).
    Assevera que “o momento de contratação do Agravado se deu anteriormente ao início dos efeitos da decisão definitiva da ADIn/STF 1.717-6/DF, não sendo hipótese de entendimento sedimentado pelo Suprema Corte, conforme tenta fundamentar a decisão agravada” (fl. 13, e-doc. 34).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “Cinge-se a controvérsia em definir a validade da dispensa pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, de empregado admitido em 1978, sem prévia aprovação em concurso público. 
    Inicialmente, cabe perquirir acerca da natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Apesar de o legislador lhes ter atribuído personalidade jurídica de direito privado, consoante previsão inserta no caput do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, o Supremo Tribunal Federal, atento ao fato de que exercem verdadeiro poder de polícia, com as prerrogativas de tributar e punir, próprias das pessoas jurídicas de direito público, declarou a inconstitucionalidade do aludido preceito, na ADI nº 1.717-DF (…)
    Defensável, contudo, a validade dos contratos celebrados antes da decisão proferida na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, até 28/03/2003, pois a própria legislação, como visto, foi oscilante em relação à natureza de tais entidades e, somente depois do julgamento da referida ADI pode-se considerar definida a exigência do concurso público. 
    Como corolário, também devem ser incluídos nesta exceção os empregados admitidos sem concurso público nos 5 anos anteriores à vigência da Constituição Federal de 1988. Tais exceções se fazem necessárias a fim de resguardar a segurança jurídica que deve permear as relações jurídicas e as decisões judiciais. (…)
    No caso ora em exame, é incontroverso que o autor fora contratado em 1978, quando havia dúvida razoável quanto à necessidade de realização de concurso público para a admissão nos quadros do Conselho Regional. 
    Nesse contexto, sua despedida deve ser devidamente motivada, como forma de garantir o cumprimento de princípios essenciais à Administração Pública, especialmente os da impessoalidade, moralidade e eficiência, expressamente consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Inviável, assim, a dispensa do autor sem submissão ao devido processo administrativo” (fls. 4-7, e-doc. 21).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que as entidades fiscalizadoras de profissões têm natureza de autarquias federais. Este Supremo Tribunal também concluiu aplicar-se a estabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos servidores públicos não concursados e em exercício há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988, e a do art. 41 da Constituição aos servidores públicos concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas autarquias e fundações públicas. Assim, não podem dispensar servidores sem prévia instauração de processo administrativo nem deixar de apresentar os motivos que fundamentaram o ato de dispensa. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias e a seus funcionários se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT. Por essa razão, é necessária a prévia instauração de processo administrativo para demissão de seus funcionários. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 958.712-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 735.703-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2013).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.112.187-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes. 1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n. 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 563.820-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2012).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – SERVIDORES – REGIME JURÍDICO (ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 19 DO ADCT) – DEMISSÃO – NECESSÁRIA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 988.524-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 683.010-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.8.2014).
    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora